Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0716451-24.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista o protocolo apenas em 24/05/2022, em que pese a data de ciência em 02/05/2022, conforme consulta na aba “expedientes” no PJe, com início da contagem do prazo no dia subsequente, findando em 23/05/2022. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator